Tribunal: TJSP
Processo: 1028624-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão a que se declare a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a recolher o ITCMD sobre valores recebidos de doadores residentes no exterior. Possibilidade. Observância do decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Sentença de procedência. Declaração de inexistência de relação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão a que se declare a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a recolher o ITCMD sobre valores recebidos de doadores residentes no exterior. Possibilidade. Observância do decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Sentença de procedência. Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que deve ficar limitada à doação descrita na petição inicial e não pode contemplar doações futuras e incertas. Recurso oficial e voluntário parcialmente providos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.108/SP (Tema no 825 do STF). Acórdão mantido.